Tribunal: TJDFT
Processo: 0745569-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745569-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO RECORRIDA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOGIAÇÃO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP). 2. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros. 3. Embora se sustente que o fato de o nome da devedora constar da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos. 4. Considerando que a Ré não praticou conduta ilícita, pois se limitou a exercer o legítimo direito de tentar receber o crédito por meio de plataforma de negociação, afasta-se a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque não demonstrado prejuízo ou inconveniência decorrente da inclusão da dívida na plataforma informada. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Aduz, ainda, que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Para tanto, requer: a) a declaração de inexigibilidade de débitos, pela ocorrência de prescrição; b) a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da inscrição do nome da insurgente na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, por dívida prescrita. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (ID 56486938). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUÍS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 58280673). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme anteriormente consignado, a prescrição fulmina somente o direito de ação da credora. O débito continua a existir, tendo em vista a ausência de seu pagamento pela Autora, e a credora apenas deixa de ter a possibilidade de cobrá-lo por meio de ação judicial. Tal situação em nada impede a cobrança extrajudicial ou o pagamento espontâneo pela devedora. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP). Nesse caso, o art. 882 do CC, ao prever que “não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível”, reforça a possibilidade de sua ocorrência, eis que ainda existentes a dívida ou a obrigação, apesar de prescrita ou inexigível. Por fim, constata-se que, embora a Apelante sustente a ocorrência de cobrança extrajudicial vexatória, não faz comprovação do alegado, não se desincumbindo, portanto, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC/15. Logo, a Ré não praticou conduta ilícita, mas apenas exerceu legítimo direito de tentar receber o crédito por meio de plataforma de negociação, o que afasta a existência de dano moral, sobretudo porque não se demonstrou prejuízo ou inconveniência decorrente da inclusão da dívida na plataforma informada. A r. sentença, portanto, deve ser mantida na íntegra.” (ID 56237653) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUÍS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 58280673). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020